Tribunal: TJMT
Processo: 0006847-65.2016.8.11.0037
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006847-65.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HINGRED NIEDERMAYER - CPF: 002.737.221-90 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (APELANTE), JULIANA PADILHA DE LIMA - CPF: 011.739.021-63 (ADVOGADO), RENATA CARRETO - CPF: 284.033.818-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA BILATERAL DE JOELHO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – IMPOSSIBILIDADE DO BLOQUEIO ON LINE - INEXISTÊNCIA DE COMINAÇÃO DA SANÇÃO DE BLOQUEIO DE VALORES PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal
.

Pressupõe o recurso, entre outros requisitos de admissibilidade, a existência de interesse recursal, consubstanciado no
binômio
utilidade/necessidade, ou seja, necessidade da via escolhida para a obtenção da tutela pleiteada e utilidade dessa prestação jurisdicional.

O pedido de impossibilidade da cominação de bloqueio
on line
sem que a sanção tenha sido cominada em primeiro grau de jurisdição - formulado pela parte recorrente após a interposição da Apelação - demonstra a desnecessidade da tutela judicial, por ausência de interesse recursal.

Apelação a que não se conhece.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Primavera do Leste-MT
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste -MT, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, movida por

Hingred Niedermayer
, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, que julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial, e determinou que o apelante e Estado de Mato Grosso forneçam a realização do exame de Tomografia Computadorizada Bilateral de Joelho de que necessita, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

Sem custas e honorários. (Id. 3010773).

Insurge o Município em suas razões recursais
,
em síntese, a sua ilegitimidade passiva, vez que a responsabilidade pelo atendimento é do Estado; e ainda, pela impossibilidade do bloqueio
on line
.

(ID’s. 3010775 e 3010776).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID’s. 3010797 e 3010798).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pela rejeição da preliminar, e no mérito pela manifesta
ausência de interesse recursal do Apelante
, em virtude da inutilidade da irresignação, vez que, na hipótese, não há nenhuma necessidade/utilidade do provimento judicial
do apelo. (Id. 3203358).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – (
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
)

Egrégia Câmara:

Em sede de preliminar, o
MUNICÍPIO DE

PRIMAVERA DO LESTE /MT
arguiu sua ilegitimidade passiva e, via de consequência, a improcedência da pretensão inicial no que tange a sua responsabilidade.

Para tanto, alega tratar de um caso de alta complexidade e por isso a competência é exclusiva do Estado de Mato Grosso.

É cediço que apesar de a
manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

“APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO - FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI No 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.
(...) (Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).”[Destaquei]

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).”

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

VOTO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que condenou o
Apelante e o Estado de Mato Grosso
a
providenciarem
o exame de Tomografia Computadorizada Bilateral de Joelho

à Autora/Apelante
Hingred Niedermayer
, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
sem custas e honorários sucumbenciais, e sem cominar sansão de multa ou bloqueio de verbas públicas caso houvesse descumprimento.

Pois bem.

No mérito, o Município de Primavera do Leste se insurge tão somente contra a possibilidade do bloqueio
on line
, pugnando pela reforma da sentença sob a alegação da impossibilidade da aplicação de qualquer sanção ou bloqueio de suas verbas nas contas do Município.

Com efeito, ao contrário das alegações do Apelante, verifico que a sentença não cominou sanção de bloqueio de valores para o caso de descumprimento da obrigação de fazer. Veja-se:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para DETERMINAR que os requeridos forneçam, solidariamente, a paciente HINGRED NIEDERMAYER, a realização do exame de TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA BILATERALDE JOELHO de que necessita, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Sem custas e honorários”

Sendo assim, constato a ausência de interesse recursal, no caso, tendo em vista a falta de requisito intrínseco para interposição do presente recurso, porquanto não houve condenação do Apelante ao bloqueio de verbas no caso de descumprimento da obrigação de fazer, conforme aduzido.

É cediço que o interesse recursal abarca o binômio utilidade/necessidade.

A necessidade relaciona-se à existência de uma decisão que cause prejuízo à parte, sendo imprescindível o recurso para o êxito da pretensão do recorrente que foi indeferida pela decisão atacada.

A utilidade refere-se à permanência do gravame imposto ao Recorrente pela decisão guerreada, pois o objeto da ação não pode ter se perdido, seja pela satisfação espontânea por parte do recorrido seja por impossibilidade da satisfação.

À propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – DISCUSSÃO NAS RAZÕES RECURSAIS ACERCA DA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O MONTANTE RECEBIDO ADMINISTRATIVAMENTE – MATÉRIA NÃO DEDUZIDA NA INICIAL – INOVAÇÃO RECURSAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA –
AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO DA VERBA EM FAVOR DO PATRONO DO AUTOR – BINÔMIO NECESSIDADE + UTILIDADE INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL VERIFICADA
– AINDA QUE HOUVESSE O INTERESSE, O AUTOR NÃO CONTA COM LEGITIMIDADE PARA RECORRER SOBRE TAL MATÉRIA – LEGITIMIDADE EXCLUSIVA DO ADVOGADO PARA FAZÊ-LO – RECURSO NÃO CONHECIDO. I –
Os juros e correção monetária só podem ser considerados matérias de ordem pública quando decorrem da condenação judicial. A pretensão da incidência de tais consectários sobre o valor recebido administrativamente é de direito disponível e, por não ter sido objeto de pedido na inicial, sua dedução nas razões de apelação implica em inovação recursal, motivo pelo qual tal debate não comporta conhecimento. II – A interposição de recurso exige o preenchimento de pressupostos intrínsecos, dentre os quais o interesse e a legitimidade para recorrer.
No caso não há interesse recursal, tendo em vista que não houve arbitramento de honorários de sucumbência em favor do causídico do autor, o que implica dizer que padece o recurso do binômio utilidade + necessidade.
Ademais, ainda que o interesse recursal estivesse presente, o autor não teria legitimidade para vindicar majoração de verba honorária, em razão da legitimidade para tanto ser exclusiva do advogado.
(TJ-MS - AC: 08321664920178120001 MS 0832166-49.2017.8.12.0001, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 22/10/2018, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 24/10/2018)” [Destaquei]

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – PRELIMINAR DE OFÍCIO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – REEXAME NECESSÁRIO – CONHECIMENTO DE OFÍCIO – SENTENÇA ILÍQUIDA – SÚMULA 490 DO STJ – AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA –– DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – TRATAMENTO CONTRA DROGADIÇÃO – NECESSIDADE COMPROVADA – CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO – NÃO CABIMENTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – AUTOR ESCOLHE CONTRA QUEM DEMANDAR – RECURSO NÃO CONHECIDO – EM SEDE DE REEXAME, POR MAIORIA, AFASTOU-SE O BLOQUEIO ON LINE DE VALORES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1.
A ausência de sucumbência da parte recorrente configura falta de interesse recursal, o que impõe o não conhecimento do apelo
. 2. A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas (Súmula 490 do STJ). 3. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde. 4. É solidária a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios quanto ao fornecimento de medicamento e/ou tratamento de saúde a pessoas que não têm condições de adquiri-los, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles, buscando os serviços públicos de saúde e considerando, entre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado. 5. Em sede de reexame necessário, vencida esta Relatora, a sentença foi retificada em parte para declarar a impossibilidade de bloqueio de verbas públicas.
(N.U 0008771-10.2013.8.11.0040, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2017, Publicado no DJE 27/06/2017)”

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
do Apelo interposto pelo Município de Primavera do Leste -MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020